Tribunal: TJMT
Processo: 1031727-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031727-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO NUNES DE ARRUDA - CPF: 010.004.081-08 (RECORRIDO), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DE DÉBITO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO 1078 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre motocicleta financiada. O autor alegou que, após quitar acordo firmado no programa Serasa Limpa Nome, o gravame permaneceu registrado por aproximadamente nove meses, apesar de reiteradas tentativas administrativas de solução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na baixa de gravame de alienação fiduciária após a quitação do débito caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de prejuízo concreto impede a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a obrigação de baixa da restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A quitação do débito restou comprovada pelo acordo celebrado em 12/01/2024, pelo comprovante de pagamento via Pix e pelo recibo emitido pela própria Ativos S.A., relativo ao contrato de financiamento do veículo.

5.

O documento da motocicleta emitido em 10/10/2024 demonstra a permanência da anotação de alienação fiduciária por aproximadamente nove meses após a quitação da dívida.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1078, firmou entendimento de que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

7.

A configuração do dano moral exige demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade.

8.

O autor não comprovou impedimento de alienação do veículo, constrangimento perante terceiros ou qualquer prejuízo concreto decorrente da manutenção do gravame.

9.

A demora na baixa da restrição configura falha na prestação do serviço e justifica a manutenção da obrigação de fazer, mas não enseja reparação moral quando ausente demonstração de dano efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária após a quitação do débito não configura automaticamente dano moral presumido.

2.

A indenização por dano moral exige comprovação concreta de prejuízo ou circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

3.

A manutenção indevida do gravame autoriza a imposição de obrigação de fazer para baixa da restrição, ainda que afastada a reparação moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031727-31.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido(s):

Danilo Nunes de Arruda

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/15,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais, para condenar solidariamente as partes reclamadas
(ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A)
a pagarem a parte reclamante o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

(...) bem como determino que o Banco promova a necessária baixa de gravame para o nome do autor sem quaisquer restrições diante da quitação”

Em suas razões recursais, a Recorrente Ativos S.A. alega ausência de responsabilidade pela baixa do gravame, ao argumento de que sua atuação se limitou à cobrança e negociação da dívida. Sustenta, ainda, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu motocicleta mediante financiamento junto ao reclamado Banco Bradesco, mas, em razão de dificuldades financeiras, deixou parcelas em aberto. Posteriormente, a dívida, no valor original de R$ 7.390,20, foi negociada no programa Serasa Limpa Nome com a recorrente Ativos S.A., mediante acordo para pagamento à vista no valor de R$ 461,75, quitado em 12/01/2024. Sustenta que, mesmo após a quitação, não houve baixa do gravame de alienação fiduciária, circunstância que o impediu de dispor livremente do bem e o obrigou a sucessivas tentativas administrativas perante a assessoria de cobrança, o banco e até o Banco Central, sem solução.

O reclamado Banco Bradesco, em contestação, alega, em síntese, não ser responsável pelos fatos narrados. A Ré Ativos S.A., por sua vez, defende que apenas negociou e recebeu o crédito cedido, cabendo exclusivamente ao banco cedente promover a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, pois o autor figura como destinatário final do serviço financeiro, enquanto as rés atuaram como fornecedoras, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade, portanto, é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando à demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso, a quitação do débito está suficientemente comprovada. O acordo foi celebrado em 12/01/2024, pelo valor de R$ 461,75, constando como “acordo quitado”, e o comprovante de pagamento via Pix demonstra a quitação na mesma data.

Além disso, o recibo de quitação emitido pela própria Ativos S.A. registra expressamente o recebimento do valor de R$ 461,75 para liquidação da operação vinculada ao contrato no 4247920580, referente a “Bradesco Financiamento – Moto com desconto”.

Também está demonstrado que, mesmo após a quitação, o veículo permaneceu com anotação de alienação fiduciária. O documento da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa NJV4414, emitido em 10/10/2024, ainda indicava a existência de “alienação fiduciária”, ou seja, aproximadamente nove meses depois do pagamento do acordo.

A respeito da matéria discutida, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1078, firmou a seguinte tese:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral 'in re ipsa'
".

Isso significa que a simples demora na baixa do gravame, embora configure descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão aos direitos de personalidade.

No caso em análise, embora tenha havido demora na baixa do gravame, o recorrente não comprovou que tal fato tenha lhe causado prejuízos concretos ou situações vexatórias que ultrapassassem o mero aborrecimento cotidiano. Não há nos autos evidências de que o recorrente tenha sido impedido de realizar negócio específico com o veículo, ou que tenha sofrido constrangimentos perante terceiros em razão da manutenção do gravame.

Em reforço, o próprio STJ, ao julgar o REsp n.o 1.881.453/RS, consignou que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2 . Julgamento do caso concreto.2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional .2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021)

Nesse mesmo sentido:

Recurso inominado. Financiamento de veículo. Baixa de gravame. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais . Sentença de procedência. Recurso do réu. Autor queixa-se de que o réu não procedeu ao cancelamento da garantia real que pesa sobre o seu automóvel mesmo após a quitação do financiamento. Réu sustenta que era necessário o autor emitir novo documento do veículo após a inserção da informação sobre a existência do gravame . Exigência descabida. Obrigação da instituição financeira credora proceder à baixa do gravame no Detran. Previsão do art. 18 da Resolução n . 807/2020 do Contran. Fixação de multa para forçar o cumprimento da obrigação de fazer. Valor da multa fixado de modo proporcional e razoável. Inexistência de fundamento para afastar a multa .
Danos morais indevidos. Precedente do STJ. Tema 1.078 . O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Ausência de comprovação de maiores repercussões na esfera existência do autor. Hipótese de mero aborrecimento.
Sentença parcialmente reformada . Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10051112620248260577 São José dos Campos, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 05/12/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)

Assim, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1078 e a ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão aos direitos de personalidade do recorrente, entendo que não há fundamento para a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026